Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “condenar a ré a restituir à autora, já considerada a dobra legal, R$ 1.448,62, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (05 de fevereiro de 2024) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (13 de maio de 2024)”.
2. A autora/recorrente requer preliminarmente a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. É inequívoca a falha na prestação dos serviços da ré, porquanto cobrados valores indevidos da autora, daí advindo o direito à restituição dos valores, na forma dobrada.
7. Outrossim, a devolução em dobro de que trata o artigo 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, a indenização por danos morais é justificada quando os desdobramentos negativos extrapolam a cobrança indevida, o que não ocorreu na hipótese em comento (Acórdão 1339037, Terceira Turma Recursal, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/05/2021, publicado no DJE: 21/05/2021).
8. O fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não vulnerou atributos pessoais da autora, a justificar a indenização por danos morais, visto que não demonstrado que a rematrícula foi condicionada ao pagamento do valor indevido, e tampouco que ocorreu risco concreto e efetivo de perda da bolsa-estágio.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.